Tribunal: TCU
Processo: 031.114/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10351/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.114/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonis Marques da Silva (XXX.879.043-XX); Arthur Vieira Vasconcelos de Oliveira (XXX.981.165-XX); Danilo Rodrigues de Oliveira (XXX.574.222-XX); Eduardo da Silva Albuquerque (XXX.375.084-XX); Elton Diego de Oliveira Felipe (XXX.518.544-XX); Erick Kinder Almeida Vilanova Reis (XXX.235.100-XX); Gabriel Domingos Siqueira (XXX.565.477-XX); Gabriel dos Santos Rodrigues (XXX.920.054-XX); Jhony Clayton Nunes de Barros (XXX.302.054-XX); João Kleber Saraiva Tavares (XXX.153.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.